Tribunal: TJDFT
Processo: 0726552-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Direito civil. Apelação Cível. PASEP. Conta vinculada. Atualização monetária. Perícia contábil. irregularidade e dano material não configurado. Dano moral inexistente. Sentença mantida.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por servidora pública aposentada contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de diferenças na atualização monetária de cotas do PASEP, reconhecendo apenas um pequeno saldo remanescente de R$ 41,61 e afastando a pretensão de compensação por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve erro na atualização monetária das cotas do PASEP e se o Banco do Brasil deixou de creditar valores devidos; (ii) estabelecer se há fundamento para compensação por dano moral em razão da suposta má gestão dos valores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A perícia contábil realizada nos autos concluiu que o Banco do Brasil aplicou corretamente os índices de correção monetária, juros, distribuição de reserva e resultado líquido adicional, conforme diretrizes do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.
4. O pequeno saldo remanescente decorre de ajuste técnico e não de má administração do fundo pelo banco, não configurando conduta ilícita apta a ensejar indenização.
5. Meras alegações unilaterais sobre diferenças nos cálculos, sem respaldo técnico, não são suficientes para desconstituir as conclusões da perícia contábil.
6. Não há prova de erro grosseiro ou fraude na gestão dos valores do PASEP, inexistindo fundamento para condenação do banco ao pagamento de indenização por danos materiais além do valor residual reconhecido, tampouco por dano moral.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação conhecida e não provida.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; Lei Complementar no 26/1975; Decreto no 9.978/2019.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0706405-41.2020.8.07.0001, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. em 11/12/2024; APC 0707584-04.2020.8.07.0003, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 02/05/2024.